Tribunal: TJMT
Processo: 1006542-97.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006542-97.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Conflito fundiário coletivo urbano, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BATEC-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 14.937.171/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAILSON NUNES DE ALMEIDA - CPF: 839.300.001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONICE MOREIRA DA SILVA - CPF: 621.690.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURINEIDE SOARES DA SILVA - CPF: 403.728.394-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA MELO DE ALMEIDA - CPF: 726.481.121-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DJANIRA DO AMARAL CAMPOS - CPF: 303.780.871-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILZA FATIMA DA COSTA - CPF: 420.329.541-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL, IMPROCEDEU O CONFLITO.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA POR MASSA FALIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. APLICAÇÃO DO ART. 76 DA LEI Nº. 11.101/2005. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

“O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo (art. 76 da Lei nº. 11.101/2005).”
(TJ-MT 00481842720138110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1006542-97.2024.8.11.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo
JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
em face do
JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL
,
em ação de reintegração de posse ajuizada por
R BATEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., em desfavor de MAURO VIEIRA DA SILVA E OUTROS, tendo por objeto a área denominada Limoeiro, Conjunto Habitacional Tijucal, localizada em Cuiabá/MT.

Alega, em síntese, que se trata de
“Reintegração de Posse ajuizada por Batec Construtora e Incorporadora Ltda., em desfavor de Mauro Vieira da Silva e outros, tendo por objeto a área denominada Limoeiro, Conjunto Habitacional Tijucal, localizada em Cuiabá/MT. O feito foi, inicialmente, distribuído ao juízo da 21ª Vara Cível da Capital, que indeferiu a liminar requerida (id. 64105374 - pág. 2/3). Considerando a edição e publicação da Resolução nº 006/2014/TP, que alterou a competência para o processo e julgamento das possessórias, o juízo da 21ª Cível determinou a remessa dos autos à Vara Especializada de Direito Agrário (id. 64105375 - pág. 1). Remetidos os autos, o juízo da especializada em agrário determinou a expedição de novo mandado de citação (id. 64105375 - pág. 4), com a intimação da requerente para promover a juntada do comprovante de pagamento da diligência. Em resposta, a massa falida informou ser beneficiária da justiça gratuita (id. 64105375 - pág. 7), razão pela qual o juízo determinou a citação dos demais requeridas na forma requerida (id. 64105375 - pág. 9). Em novo pronunciamento, o juízo da 2ª Vara Cível determinou a realização de avaliação dos imóveis descritos na inicial (id. 64105382 - pág. 2). Considerando que não foi possível o cumprimento do mandado de avaliação por parte dos oficiais de justiça, o juízo da vara agrária determinou a nomeação de perito para elaborar memorial descritivo dos imóveis (id. 64105385 - pág. 12). Com o falecimento do perito no curso da demanda, o juízo da 2ª Vara Cível promoveu a substituição do profissional, nos termos da decisão de id. 71072143. Declinado o encargo, o juízo promoveu a nomeação de novo técnico, conforme se observa no id. 100224591. Diante da recusa do novo perito, o juízo da 2ª Vara Cível entendeu que “a delimitação da área que pretende ser reintegrada é da parte autora, pelo que suspendo neste momento a determinação de realização de perícia para apresentação de memorial descritivo”, razão pela qual determinou a intimação da parte autora para no prazo de 30 dias, apresentar memorial descritivo (id. 121150845 - pág. 2). A massa falida, em seguida, manifestou-se nos autos pugnando pela judicial em incidente processual atrelado ao processo falimentar da requerente (id. 125076471 - pág. 3). Ao analisar, o juízo da vara agrária indeferiu o pedido de suspensão formulado, “visto que já tramita há 23 anos e não pode ter a sua marcha obstaculizada por incidente que não influenciará no julgamento do mérito da causa”. Ato contínuo, designou audiência de conciliação para 23/11/2023 (id. 130951567 - pág. 4). Realizada a audiência, com o retorno dos autos o juízo da 2ª Vara Cível Especializada de Direito Agrário declarou a incompetência para o processamento do feito, ao argumento de que “a competência deste juízo para o seu processamento nunca havia sido fixada”. Consignou, ainda, que “a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o decreto de falência “(...) preserva a universalidade do juízo que processa a falência ou a recuperação judicial e gera consequente atração para o juízo universal de todas as ações de interesse da massa falida””, de modo que seria o juízo da falência o competente para processar e julgar o feito. No entanto, data vênia, não é esse o entendimento perfilhado por este juízo especializado, notadamente em razão da matéria em discussão no presente caso. De início, ressalta-se que o instituto do “juízo universal” ocorre de fato no âmbito da falência. No entanto, é preciso lembrar que até mesmo a universalidade do juízo falimentar tem suas exceções, conforme se extrai da redação do art. 76 da Lei n. 11.101/2005, in verbis: Art. 76 O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo. Da leitura do referido dispositivo legal, constata-se que aquelas ações em que o devedor figurar como autor, que não sejam reguladas especificamente na Lei n. 11.101/2005, não devem ser atraídas para o juízo especializado.”

Em decisão de id. 210667169 foi designado o Juízo da
2ª Vara Especializada de Direito Agrário da Capital

para resolver, em caráter provisório, as possíveis medidas urgentes
.

O juízo suscitado prestou informações nos autos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer lançado pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS, manifestou-se pela improcedência do presente conflito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Conforme relatado, trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo
JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
em face do
JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL
,
em ação de reintegração de posse ajuizada por
R BATEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., em desfavor de MAURO VIEIRA DA SILVA E OUTROS, tendo por objeto a área denominada Limoeiro, Conjunto Habitacional Tijucal, localizada em Cuiabá/MT.

Pois bem.

O art. 76,
caput
e parágrafo único da Lei nº 11.101/2005 determina que:

“Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.

Parágrafo único. “Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo.”

Assim, considerando que a massa falida é autora da ação de reintegração de posse, somente o juízo universal poderia conhecer da possibilidade de disposição de seus bens ou mesmo sobre aqueles que estão somente em sua posse precária.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REIVINDICATÓRIA – CANCELAMENTO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL - DECISÃO QUE AFASTOU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE SE PROCESSA A FALÊNCIA OU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEMANDA QUE ENVOLVE INTERESSES E BENS DA EMPRESA FALIDA OU RECUPERANDA – VIS ATTRACTIVA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZO UNIVERSAL – ART. 76 DA LEI Nº 11.101/2005 - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. Em se tratando de falência , os dispositivos da Lei nº. 11.101/2005 prevalecem sobre o art. 47, do CPC, em virtude da força atrativa que exerce em relação a quaisquer discussões erigidas no âmbito das disputas satélites que se relacionem ao procedimento falimentar, que torna indivisível o Juízo da Falência . Assim, os motivos que justificam a improrrogabilidade da competência das ações reais imobiliárias parecem ceder diante da competência conferida ao juízo indivisível da falência, o qual, por definição, é um foro de atração, para o qual converge a discussão de todas as causas e ações pertinentes a um patrimônio com universalidade jurídica. A unidade e consequente indivisibilidade do juízo falimentar evita a dispersão das ações, reclamações e medidas que, conjuntamente, formam o procedimento falimentar, o qual fica submetido a critério uniforme do juiz que superintende a execução coletiva e que preside a solução dos interesses em conflito com ela ou a ela relacionados. Desta feita, inobstante os bens imóveis se encontrem na comarca de Paranatinga/MT, a competência para processar e julgar a demanda anulatória recai sobre o Juízo universal da falência da 3ª Vara Cível na Comarca de Barueri/SP, prolator da decisão homologatória que o Agravado pretende anular.
(N.U 1011839-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE EQUIPAMENTOS - DESERÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - DEMANDA EM QUE SE DISCUTEM BENS, INTERESSES E NEGÓCIOS DA MASSA FALIDA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL - APLICAÇÃO DO ART. 76 DA LEI Nº. 11.101/2005 –PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA - RECURSO DAS RÉS (MASSA FALIDA) PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO. O novo CPC dispensa o recorrente de efetuar o preparo quando o pedido de justiça gratuita foi realizado na minuta recursal (art. 101, § 1º, do CPC), portanto não se cogita em deserção. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo (art. 76 da Lei nº. 11.101/2005).
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0048184-27.2013.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DESERÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - DEMANDA EM QUE SE DISCUTEM BENS, INTERESSES E NEGÓCIOS DA MASSA FALIDA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL - APLICAÇÃO DO ART. 76 DA LEI Nº. 11.101/2005 - RECURSO PROVIDO. O novo CPC dispensa o recorrente de efetuar o preparo quando o pedido de justiça gratuita foi realizado na minuta recursal (art. 101, § 1º, do CPC); portanto, não se cogita em deserção. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo (art. 76 da Lei nº. 11.101/2005).
(N.U 0048183-42.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
Julgado em 04/03/2020
)

No mesmo diapasão:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DEMANDA AJUIZADA DEPOIS DE DEFERIDA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA PARA SEU JULGAMENTO - JUÍZO UNIVERSAL FALIMENTAR. -
O juízo falimentar é universal e atrai todas as ações e interesses da sociedade falida e da própria massa falida. Significa dizer que todas as ações que estejam relacionadas aos bens, interesses e negócios da massa falida serão obrigatoriamente processadas e julgadas pelo juízo falimentar
. - No caso concreto, impõe-se o deslocamento da competência para o juízo universal da falência, uma vez que a 'vis atractiva' se dá em relação às ações propostas depois de decretada a falência ou deferida a recuperação judicial, como ocorre na hipótese. V.V.: Segundo disciplina o art. 6 da Lei nº 11.101/05, deferido o processamento da recuperação judicial, a ação que demandar quantia ilíquida terá prosseguimento no juízo na qual estiver sendo processada (§ 1º), ao passo que as ações em fase de cumprimento de sentença já liquidada e execuções de títulos extrajudiciais deverão ser suspensas pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (§ 4º). Ou seja, não há alteração da competência das ações propostas em desfavor da empresa em recuperação.
O art. 76 da Lei de Falencias, dispositivo que estabelece que "o juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido", apenas se aplica após a convolação da recuperação judicial em falência
. (2ª Vogal).

(CC nº. 1.0000.19.000425-9/000, 14ª Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Des.
Valdez Leite Machado, julgamento em 11/07/0019, publicação em 12/07/2019, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. DEVEDORA. MASSA FALIDA. COMPETÊNCIA. JUÍZO FALIMENTAR. 1)
A legislação que norteia o procedimento falimentar preconiza que, com a declaração da quebra da sociedade empresária, estabelece-se a designada "competência universal" do Juízo em que situado o principal estabelecimento do devedor. Dessarte, decretada a falência, todas as ações referentes aos bens, interesses e negócios da massa falida serão processadas e julgadas pelo juízo em que tramita o processo de execução coletiva por falência. É a chamada aptidão atrativa do Juízo Falimentar, ao qual conferiu a lei a competência para conhecer e julgar todas as medidas judiciais de conteúdo patrimonial referentes ao falido ou à massa falida
. 2) No caso, a falência da devedora restou decretada em agosto de 2011, conforme se vê no sistema informatizado deste e. Tribunal (processo nº 0364835-38.2008.8.19.0001), sendo certo que as cotas condominiais objeto de cobrança referem-se a períodos posteriores à mencionada data. 3) Diante disso, deve ser registrado que não se desconhece a existência de respeitáveis entendimentos jurisprudenciais no sentido de que os débitos oriundos de cotas condominiais não se submetem ao juízo universal da falência, pois, diante de sua natureza propter rem, vinculam-se à coisa, e não ao falido. 4) No entanto,
a cobrança dos aludidos encargos
condominiais
deve prosseguir perante o juízo universal, nada obstante cuide de crédito extraconcursal, em observância à norma insculpida no artigo 76 da Lei 11.101/2005, o que assegura o melhor controle do juízo falimentar na hipótese de eventual constrição patrimonial
. Precedente da Quinta Câmara Cível. 5) Assim, não há qualquer reparo a ser feito na decisão recorrida, a qual declinou da competência para a 2ª Vara Empresarial. 6) Recurso ao qual se nega provimento.

(AI nº. 0057990-80.2019.8.19.0000, 5ª Câmara Cível, TJ/RJ, Rel.
Heleno Ribeiro Pereira Nunes, julgado em 03/12/2019, publicado em 04/12/2019, sem destaques no original).

A propósito, consignou a douta Procuradora de Justiça:

“
Com efeito, a Lei nº 11.101/05 foi promulgada para tratar sobre a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresarial estipulando, pois, que o processo falencial visa a preservar e a otimizar a utilização produtiva dos bens, dos ativos e dos recursos produtivos da empresa, permitir a liquidação célere das empresas inviáveis a fim de realocar de forma eficiente os recursos na economia e fomentar o empreendedorismo, inclusive por meio da viabilização do retorno célere do empreendedor falido à atividade econômica (art. 75).

Para tanto, é exigida a uniformização dos procedimentos para que seja permitido o pagamento do maior número de credores de acordo com a ordem de preferência enumerada pela Lei, garantindo-se, pois, a proteção em igualdade material entre aqueles que se subsomem ao processo falimentar.

Sob esse prisma, decretada a falência decorrem efeitos que atingem a esfera, não só da pessoa do falido, mas também das suas obrigações como, por exemplo, a uniformização temporal e monetária das obrigações e a formação de um juízo indivisível e universal. Leia-se.

Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.

Entende-se, assim, que a universalidade do juízo significa que todos os credores do falido, sem distinções, devem concorrer ao juízo falimentar e, por sua vez, a indivisibilidade recai sobre tudo aquilo que possa afetar os credores de maneira geral: em síntese, com a decretação da falência, o juiz falimentar passa a exercer uma força atrativa em relação a tais ações, mesmo que fosse outra a regra de competência.1

In casu, a questão se coloca na determinação do regramento aplicável ao caso concreto: se impera a competência absoluta estabelecida pelo art. 47 do Código de Processo Civil diante da situação do foro do bem imóvel2 ou a competência universal e indivisível do juízo falimentar com base na sua força atrativa, o que revela, pois, uma circunstância de antinomia própria do aparente conflito de normas.

Cumpre salientar, nesse contexto, o princípio da especialidade que consagrado como critério de resolução de conflitos normativos estabelece a prevalência da norma especial sobre a norma geral, sendo corolário do postulado da isonomia em sua vertente material, cuja previsão é expressa no ordenamento jurídico pátrio (art. 2º, §2º da LINDB).

Assim sendo, o microssistema formado pela Lei nº 11.101/05, englobando a recuperação judicial e a falência, possui regras e princípios próprios que levam em conta as peculiaridades da crise econômico-financeira, mormente considerando os efeitos secundários que lhes são inerentes para a coletividade e que, portanto, deve ser observado para todos aqueles que estejam inseridos nessa realidade, a despeito da generalidade do Código de Processo Civil que, nesse escopo, comporta aplicação tão somente subsidiária, sob pena de descaracterizar a especialidade em tela elegida democraticamente pelo legislador por meio do procedimento legislativo competente.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, reconheceu a competência universal e indivisível do juízo falimentar para tratar de questões que possam afetar os credores visando a respeitar a uniformização dos procedimentos ainda que esteja em causa direitos reais – bens imóveis – cuja competência, em regra, seria o da situação da coisa, prevalecendo, por consequência, a Lei nº 11.101/05 (norma especial) sobre o Código de Processo Civil (norma geral).
”

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, JULGO IMPROCEDENTE o presente conflito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024